Tribunal: TJMMG
Processo: 2000089-70.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000089-70.2020.9.13.0000 Referências: Processos eproc ns. 2000087-94.2020.9.13.0002 e 2000268-92.2020.9.13.0003 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 30/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERDA DE OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO. - A revogação da prisão preventiva pelo Juízo originário cessa a coação. - Pedido de habeas corpus prejudicado, por perda de objeto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Mário Jorge Ferreira, advogados/impetrantes Norberto Rômulo Russo, Cláudia Schloegl Castelo Branco, Marcus Vinicius Soares Castelo Branco, Vanessa Kellen Silva Torres Rodrigues e autoridade apontada como coatora o Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o pedido de ordem de habeas corpus pela perda de objeto. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelos nobres advogados doutor Norberto Rômulo Russo, doutora Cláudia Schloegl Castelo Branco, doutor Marcus Vinicius Soares Castelo Branco e doutora Vanessa Kellen Silva Torres Rodrigues em favor do Subtenente PM Mário Jorge Ferreira, preso preventivamente por determinação da meritíssima juíza da Terceira Auditoria Judiciária Militar (AJME), cuja decisão foi mantida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça em audiência realizada no dia 8 de junho de 2020. O paciente estava preso, preventivamente, por determinação da meritíssima juíza de direito titular da Terceira AJME, desde 12/02/2020 (Evento 20 do Processo eproc n. 2000087-94.2020.9.13.0002), com fundamento no art. 255, letras “a”, “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), conforme narra a decisão de decretação da prisão, no Evento 6 do Processo eproc n. 2000087-94.2020.9.13.0002. Verifico tratar-se de reiteração de pedido de habeas corpus (certidão de Evento 6). Os impetrantes alegam ausência de periculosidade do paciente, argumentando que não há nos autos uma prova apta para validar o “histórico de ameaças e violências” atribuído ao paciente, conforme alega o douto representante do Ministério Público; que, por tal razão, inexiste o fundado risco às testemunhas; e que a restituição do direito da liberdade ao paciente em nada irá prejudicar a instrução criminal. Alegaram, ainda, o excesso de prazo, uma vez que, no dia 12 de maio de 2020, completou o período de 90 dias do início da prisão preventiva, mas aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Terceira Auditoria Judiciária Militar quedou-se inerte, nada justificando sobre a necessidade de manutenção da medida cautelar imposta. Arguiram a ausência de fundamentação da decretação da prisão preventiva, bem como de sua manutenção. Ao final de sua petição inicial, requereram a concessão da ordem de habeas corpus, sob o argumento de impedir o constrangimento ilegal que o paciente vem sofrendo em sua liberdade (Evento 1). Em decisão de Evento 9, indeferi a liminar requerida pelos impetrantes. As informações foram prestadas pela meritíssima juíza de direito titular da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado no Evento 13, in verbis: 1. Registre-se, inicialmente, que os autos de e-proc - notadamente os autos principais - estão inteiramente à disposição de V.Exa. para o completo panorama do caso penal e para permitir a mais justa decisão possível, porque a possibilidade de revisão de decisões judiciais constituise em máxima garantia às partes no Estado Democrático de Direito e na obediência ao devido processo penal. 2. Se o processo-crime tem seguido curso mais lento, deve-se à situação anômala vivida e vivenciada por todos. A pandemia do novo coronavírus propôs uma série de desafios à jurisdição. Todas as decisões foram fundamentadas - e se elas não atenderam à expectativa da Defesa - devese antes a não revogação da prisão preventiva que propriamente às deficiências ou às insuficiências aludidas. Registre-se, finalmente, que o processo cautelar é fluido, dinâmico e flexível e, inclusive, com a possibilidade de gradação do espectro das medidas cautelares foi oficiada à Central de Monitoramento Eletrônico para eventual monitoração do acusado. No entanto, não foi concedida medida cautelar menos gravosa, por entender o juízo que a prisão preventiva ainda se fazia e se faz necessária. 3. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, conforme se vê ao Evento 01, dos autos n. 2000268-92 (autos principais). O recebimento da exordial acusatória data de 10 de março de 2020. A prisão data das investigações dotadas de certo grau de complexidade - ou seja, conforme Evento 20 (autos de prisão preventiva - autos n. 2000087-94), o policial militar encontra-se preso desde 12.02.2020. 4. A Defesa Técnica do paciente impetrou Habeas Corpus requerendo a imediata liberdade do policial militar, alegando, em síntese, que não houve reanálise sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado. Fundamenta a ausência de periculosidade do acusado, ressaltando ser descabida a privação de sua liberdade. 5. Os fundamentos de todas as decisões tomadas encontram-se nos autos principais e, em cada ato processual acredita-se que foram apreciadas as teses da Defesa, salvo melhor juízo. 6. As imputações em desfavor do acusado são gravíssimas: além de existirem fortes indícios de que o acusado pudesse intervir negativamente nas investigações; seja nos mandados de busca e apreensão, na intimidação e ameaça de testemunhas - notadamente testemunhas civis; seja na frustração da própria aplicação da lei penal. Isto porque os autos dão conta, em tese, de que o policial militar integra organização criminosa. E gravitam em torno da acusação principal diversas outras condutas criminosas, dentre as quais se incluem até mesmo provável homicídio, considerando existirem notícias de que o civil Helmano Carvalho França foi visto pela última vez em companhia do acusado. A própria função do policial militar na organização seria a intimidação de concorrentes e de quaisquer interventores na atividade explorada, demonstrando a necessidade de sua prisão preventiva. Hoje, uma das mais graves subversões à democracia, está justamente nos agentes de segurançaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pública aliando-se à criminalidade ou simplesmente dando-lhe suporte, apoio e homizio. 7. As medidas sanitárias de preservação à saúde do acusado foram adotadas. O Comandante do local em que o acusado se encontra recolhido já demonstrou que estão sendo adotadas todas as medidas necessárias para evitar a contaminação pelo COVID-19. 8. A Defesa demonstrou que foram feitos reiterados pedidos para revogação da prisão preventiva do acusado. E logicamente a decisão sobre a continuidade da prisão preventiva foi tomada mais de uma vez no caso dos autos, adequando-se à previsão da Lei n. 13.964/19. Inclusive, a própria rapidez nas decisões e na própria remessa de informações do habeas corpus comprovam a dedicação prestada ao caso penal. 9. Não houve cerceamento de Defesa, porque a acusação acostou aos autos documentações às quais a parte teve acesso - A Defesa visualizou o processo antes da audiência do dia 08 de junho de 2020. É regra processual que a documentação pode ser juntada aos autos do processocrime, como padrão do "fair play" processual. Como é possível falar-se em cerceamento à Defesa? Foi deferida a oitiva das testemunhas arroladas por ela e, inclusive, a própria oitiva da testemunha do juízo - a ser ouvida tão logo haja o esgotamento da instrução processual penal - foi um pleito da Defesa - conforme Ata de Sessão de Conselho ao Evento 212, dos autos n. 2000268-92 (autos principais). 10. Para garantir toda a publicidade e toda a motivação possível da decisão de prisão preventiva, os membros do Conselho Permanente de Justiça já enviaram ao presente juízo suas respectivas justificativas para manutenção da medida cautelar mais gravosa. 11. A data para realização de audiência de oitiva das testemunhas da Defesa está designada para o dia 25 de junho de 2020, às 15h00. O eminente Procurador de Justiça atuante nesta Corte castrense manifestou-se pela denegação da ordem (Evento 15). Os impetrantes manifestaram-se em memoriais (Evento 22). A meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME informou sobre a decisão do egrégio Conselho Permanente de Justiça de concessão de medidas cautelares ante a revogação da prisão preventiva do paciente, SubTen PM Mário Jorge Ferreira, tomada em audiência presencial remota no dia 21 de julho de 2020. Instado por este relator sobre a revogação da preventiva, o douto e culto Procurador de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, no Evento 35, assim se posicionou: Considerando que o pedido feito nestes autos foi de liberdade para o paciente e considerando que já foi expedido, pelo Juízo primevo, alvará de soltura em benefício do Subtenente PM Mário Jorge Ferreira, em decorrência da decisão proferida pelo CPJ, que substituiu a preventiva por cautelares diversas da prisão, entendo prejudicado o writ. Ex positis, opino pela prejudicialidade do habeas corpus. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATORTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Diante das informações prestadas pelo douto juiz de direito titular da Terceira Auditoria Judiciária Militar (AJME), verifica-se a revogação da prisão preventiva do paciente com a substituição desta por medidas cautelares, razão pela qual a causa de pedir da ação de habeas corpus restou prejudicada. Assim, julgo prejudicado o pedido de ordem de habeas corpus, pela perda de seu objeto. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de julho de 2020. Des. Jadir Silva Relato